Tribunal: TJES
Processo: 5020768-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020768-86.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARILDO SILVESTRE
COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5020768-86.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARILDO SILVESTRE

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA INIBITÓRIA. CONTEMPORANEIDADE. PROPORCIONALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. VIA INADEQUADA PARA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARILDO SILVESTRE, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, visando à revogação de medidas protetivas de urgência deferidas com fundamento na Lei nº 11.340/2006, sob alegação de ausência de contemporaneidade e desproporcionalidade, bem como de suposto uso abusivo do sistema protetivo em contexto de disputa patrimonial decorrente de ação de reconhecimento e dissolução de união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a manutenção das medidas protetivas de urgência impostas ao paciente configura constrangimento ilegal, diante da alegada ausência de risco atual à vítima e da possibilidade de reavaliação da medida em sede de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza jurídica de tutela inibitória, destinadas a prevenir a ocorrência ou a reiteração de violência doméstica, subsistindo enquanto perdurar a situação de risco à integridade da ofendida.

4.

A concessão e a manutenção das medidas protetivas independem da tipificação penal da conduta, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou de registro de boletim de ocorrência, nos termos do art. 19, §§ 5º e 6º, e do art. 40-A da Lei nº 11.340/2006.

5.

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, em razão da clandestinidade que normalmente envolve tais condutas, sendo suficiente, em juízo de cognição sumária, para demonstrar a verossimilhança das alegações e o risco existente.

6.

A existência de comunicação formal de descumprimento das medidas protetivas reforça o cenário de risco e justifica a sua manutenção, sobretudo quando a controvérsia acerca do álibi apresentado pela defesa demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

7.

O habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado do conjunto fático-probatório nem à valoração definitiva de provas, limitando-se ao controle da legalidade e da razoabilidade do ato judicial impugnado.

8.

A restrição moderada ao direito de ir e vir do paciente revela-se proporcional e razoável quando confrontada com a necessidade de preservação da integridade física e psíquica da vítima.

9.

O decurso do tempo, por si só, não afasta a situação de vulnerabilidade da ofendida, sendo inviável a fixação prévia de prazo para cessação do risco inerente ao ciclo de violência doméstica.

10.

Eventuais controvérsias relativas à posse de imóvel e interesses patrimoniais devem ser dirimidas no juízo cível competente, não interferindo na legitimidade das medidas protetivas deferidas no âmbito criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
As medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha têm natureza de tutela inibitória e subsistem enquanto perdurar a situação de risco à vítima.

2.
A palavra da vítima possui especial relevância para a concessão e manutenção das medidas protetivas, sendo suficiente em juízo de cognição sumária.

3.
O habeas corpus é via inadequada para reexame aprofundado de fatos e provas relacionados à alegada inexistência de risco ou ao descumprimento das medidas protetivas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 11, 19, §§ 1º, 5º e 6º, 22, 23, 24 e 40-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC nº 102.859/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.11.2018, DJe 23.11.2018;

STJ, REsp nº 2.070.863/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13.11.20
24, DJEN 25.03.2025;

TJES, HC nº 5003971-40.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, j. 09.06.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5020768-86.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARILDO SILVESTRE

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
MARILDO SILVESTRE
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Colatina
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, em síntese,
ausência dos elementos de contemporaneidade e proporção,
que
impedem
a
renovação
da medida protetiva.

Alega ainda que “[...] tais medidas vêm sendo utilizadas de forma abusiva, com manipulação da verdade, deturpações fáticas, uso de fatos antigos, e instrumentalização do sistema protetivo para fins meramente patrimoniais, especialmente no que diz respeito ao imóvel cuja posse é objeto de disputa em ação de reconhecimento e dissolução de união estável”.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja

revoga
da
a medida protetiva imposta ao paciente.

Pois bem.

De proêmio, em relação aos argumentos envolvendo o mérito da demanda, ressalto que o juízo
a quo
decidiu (
id. nº

17295151
):

“
A Lei Federal nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, foi criada para oferecer proteção integral à mulher vítima de violência doméstica.
A meu sentir, referido diploma legal traz autênticas medidas cautelares alternativas à prisão, conjugadas a outras medidas de caráter extrapenal de proteção à mulher, presentes nos arts. 11, 22, 23 e 24, os últimos sob o título de medidas protetivas de urgência, hipótese dos autos
. Nos termos do art. 40-A, incluído pela Lei nº 14.550/2023, sua aplicação será realizada em todas as hipóteses descritas no art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
Além disso, como se trata de uma medida inibitória, concedida em juízo de cognição sumária a partir da declaração pela ofendida, somente poderá ser indeferida no caso de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, nos termos do § 5º, do art. 19, da Lei nº 11.340/2006, incluído pela mesma inovação legislativa
. Também é importante mencionar que o mesmo dispositivo legal, em seu § 6º, passou a prever que sua concessão independerá da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. O recentíssimo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, exarado no Informativo nº 789 e publicado em 3/10/2023, sedimentou os novos aspectos da alteração legislativa nos seguintes termos: A natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha é de tutela inibitória e não cautelar, inexistindo prazo geral para que ocorra a reavaliação de tais medidas, sendo necessário que, para sua eventual revogação ou modificação, o Juízo se certifique, mediante contraditório, de que houve alteração do contexto fático e jurídico. [...] Portanto, vê-se que as medidas protetivas de urgência possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue. Por conseguinte, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas eventualmente impostas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. Perde sentido, dessa forma, a discussão acerca da necessidade de fixação de um prazo de vigência, pois é impossível saber, a priori, quando haverá a cessação daquele cenário de insegurança. [...] (grifei) QUE: NESTA DATA, COMPARECEU NA DELEGACIA DE COLATINA PARA RELATAR QUE HÁ TRÊS ANOS QUE NÃO VIVE MARITALMENTE COM SEU EX COMPANHEIRO, MAS QUE CONTINUAM RESIDINDO NA MESMA CASA E DESDE QUE TOMOU ESSA DECISÃO, MARILDO A PERSEGUE DE MODO QUANDO A MESMA SAI, TIRA FOTOS E A FILMA. ALÉM DE LHE DIFAMAR, DIZENDO QUE A MESMA É VAGABUNDA, PROSTITUTA, QUE A MESMA NÃO VALE NADA, SALIENTANDO QUE NESTA DATA, NÃO HOUVE NADA EM QUESTÃO DE AGRESSÃO FÍSICA, XINGAMENTOS E AMEAÇAS, APENAS RESOLVEU DOCUMENTAR O QUE VEM OCORRENDO; XII ¿ Possui testemunhas dos fatos ocorridos? Caso possua, indique o nome, telefone e/ou possibilidade de ser localizada, RESPONDEU QUE: 27 988546873 (ROSALINA / AMIGA); XIII ¿ Havia câmeras no local? Os fatos podem ter sido filmados por alguém? Há alguma outra prova dos fatos, que queira indicar?, RESPONDEU QUE: NAO; XIV ¿ Sofreu alguma lesão corporal? Em caso positivo, foi necessário atendimento médico hospitalar? RESPONDEU QUE: NÃO QUE a declarante passou a responder em relação AS PROVIDENCIAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA, tendo sido feitas as seguintes perguntas, obtendo-se as seguintes respostas; QUE perguntada se: 2XV - Deseja representar criminalmente? RESPONDEU QUE: SIM; XVI - Deseja requerer Medidas Protetivas de Urgência? Em caso de deferimento, quem indica para mediar a visitação de filhos menores de idade? (informar nome e telefone, se possÍvel) RESPONDEU QUE: SIM; XVII - Deseja ser Incluída no Programa Patrulha Maria da Penha? RESPONDEU QUE: SIM; XVIII - Deseja ser abrigada na Casa Abrigo Estadual? RESPONDEU QUE: NÃO; XIX - Informe 02 números de telefone atualizados para contato, podendo ser inclusive de uma pessoa da sua confiança? RESPONDEU QUE: 27 998959866 (SUELI / IRMÄ) E 27 999766625 (LOURDESI / AMIGA): Neste ato a declarante foi informada que a equipe do serviço especializado do seu município entrará em contato para ofertar acompanhamento psicossocial. Nesses termos, a meu ver, está perfeitamente caracterizado o periculum libertatis, pois se a medida não for concedida, estaria este Juízo indo na contramão dos preceitos fundamentais que deram origem à Lei Federal nº 11.340/2006. Sabe-se que, nos casos de violência doméstica e familiar praticada contra a mulher, a palavra da vítima recebe crédito singular, justamente em face das condições íntimas, ao abrigo dos olhos de testemunhas, que circundam esses acontecimentos. Neste sentido, destaco o seguinte precedente do C. STJ: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE RISCO PARA A OFENDIDA. EXAME FÁTICO PROBATÓRIO, INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta - supostas agressões psicológicas praticadas por seu ex-companheiro - verifica-se idônea fundamentação para imposição das medidas protetivas do art. 22 da Lei n.º 11.343/06, o que afasta o alegado constrangimento ilegal. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior tem entendido que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, pois ocorre frequentemente em situações de clandestinidade. Precedentes. [...] (RHC n. 102.859/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 23/11/2018 - destaquei)1

Destaco, nesse ponto, que, segundo entendimento que tem prevalecido no âmbito daquela Corte Superior, “em se tratando de conflito entre a preservação da integridade física da vítima, de um lado, e a liberdade irrestrita do suposto ofensor, de outro, atende aos mandamentos da proporcionalidade e razoabilidade a restrição moderada do direito de ir e vir do último2”. O deferimento das medidas protetivas não obsta ao direito de visitação paterna, se for este o caso. Contudo, para evitar a configuração de violação das medidas protetivas, a visitação deverá ser intermediada por alguém de confiança dos envolvidos
”.

Mais tarde, no

id. nº
81994456 dos autos originários
,
o juízo analisou a necessidade da manutenção da medida, nos seguintes termos:

“A controvérsia central, neste momento, reside na veracidade da Comunicação de Descumprimento frente ao álibi apresentado pela Defesa.

A Lei Maria da Penha estrutura-se sobre a urgência e a necessidade de proteção à vítima. As medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória, bastando para sua concessão e manutenção a verossimilhança das alegações e a demonstração de risco (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06)
.

A Defesa, de fato, apresenta contraprovas (IDs 79769140, 79767572, 79767577 e 79767592) na tentativa de infirmar a acusação de descumprimento. Contudo, a análise aprofundada da compatibilidade de horários e a valoração definitiva de qual prova deve prevalecer, se o vídeo e a declaração da vítima ou os registros de álibi do requerido, demandam dilação probatória, incompatível com este procedimento de natureza urgente e sumária.

Neste âmbito processual, vigora o princípio da precaução e a proteção da vulnerabilidade. A palavra da vítima, quando apresentada de forma coerente e amparada por elementos mínimos, como uma comunicação oficial da autoridade policial, assume especial relevo.

A existência de uma comunicação formal de descumprimento reforça o cenário de risco e a persistência da perseguição que motivaram a concessão inicial das medidas, demonstrando que a proteção ainda se faz necessária, conforme bem destacado pelo Ministério Público.

Rejeitar a manutenção das medidas com base nos documentos defensivos, sem uma instrução aprofundada, significaria expor a vítima a um risco concreto, indo na contramão de todo o sistema protetivo da Lei Maria da Penha
”.

Em cotejo sumário, verifico que os fundamentos empregados para a manutenção da medida protetiva de urgência não destoam do entendimento deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI MARIA DA PENHA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA PARA ANÁLISE PORMENORIZADA DOS FATOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE PSÍQUICA DA VÍTIMA E A RESTRIÇÃO PARCIAL DA LIBERDADE DE IR E VIR DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.
Embora o paciente não esteja sofrendo total restrição de sua liberdade, o habeas corpus pode ser empregado para impugnar medidas cautelares de natureza criminal diversas da prisão, visto que se descumprida a medida alternativa, é possível o estabelecimento da custódia, alcançando-se o direito de ir e vir. Precedentes do STF.
O Habeas Corpus é a via processual inadequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, de tal modo que resta inviável a análise pormenorizada do ocorrido. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, pois ocorre frequentemente em situações de clandestinidade.
Precedentes do STJ.
As medidas impostas ao paciente se mostram adequadas, eis que atendem a um juízo de proporcionalidade entre a preservação da integridade psíquica da suposta vítima e o direito de ir e vir do paciente
.
Ordem denegada.

(TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5003971-40.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator: Ney Batista Coutinho, Data de Julgamento: 09/06/2022)

Ademais, a
o contrário do que alega a defesa
, a vulnerabilidade da vítima não desaparece pelo decurso do tempo. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono no entendim
ento de que “
não há como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos, o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado
” (
REsp n. 2.070.863/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025)
.

Por fim, destaco que eventuais disputas por posse de imóvel devem ser levadas ao juízo cível, competente para dirimir tais demandas.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.